Tribunal: STF
Processo: Rcl 47196
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Julio Cesar Barbosa da Costa, em face do Juiz de Direito da 11º Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, por suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, nos processos nº 0809603-35.2021.8.20.5001 e 0103760-32.2020.8.20.0001.
    Na petição inicial, alega-se que “em 28 de Abril de 2021, foi deflagrada a operação policial denominada de “24 BARRA 7”, coordenada pela delegacia de defesa do patrimônio público e de combate à corrupção – DECCOR/RN, tendo em vista, medidas cautelares de natureza penal (busca e apreensão, interceptações telefônicas e outros) deferidas pelo juízo da 11º vara criminal da comarca de Natal/RN, oriundas do IP. 023/19. Ocorre, que no bojo da malfadada operação, algumas pessoas foram inclusas como supostos alvos, dentre elas, o reclamante e delegado de polícia civil JÚLIO CÉSAR BARBOSA DA COSTA.” (eDOC 1, p. 2)
    Afirma que o reclamante não possui qualquer relação com os fatos investigados, contudo, foi algo de medidas de interceptações telefônicas. Nesse sentido, acrescenta que “ante a ausência de evidencias concretas de participação do defendente nos delitos investigados, o juízo da 11º VCrim INDEFERIU as cautelares de busca e apreensão, entretanto, frise-se, autorizou que seus terminais telefônicos fossem interceptados e o mais grave, fatos da sua vida pessoal e íntimos fossem devassados e expostos na decisão”(eDOC 1, p. 3)
    Afirma que teve negado acesso aos autos já documentados nos autos nº. 0809603-35.2021.8.20.5001 (busca e apreensão) e 0103760-32.2020.8.20.0001 (interceptação telefônica), fato que viola a Súmula Vinculante nº 14. 
    Requer, liminarmente, o direito ao acesso irrestrito e imediato aos autos dos procedimentos penais nº 0809603-35.2021.8.20.5001 e 0103760-32.2020.8.20.0001. No mérito requer a confirmação da liminar. (eDOC 1). 
    Em despacho de 6.5.2021 solicitei informações ao reclamado. (eDOC 12)
    Considerando que as informações não foram prestadas, reiterei despacho de solicitação de informações. (eDOC 19)
    Em 17.5.21, o reclamante peticionou afirmando que foi marcado seu interrogatório para o dia 18.5.21 e acrescentou que “Não obstante, ressaltamos que mesmo após insistentes pedidos da defesa em levantamento do sigilo, bem como, silêncio do juízo reclamado em trazer informações, foi marcado suposto interrogatório do noticiante para o dia 18/05/2021, às 12:00, que frise-se, não sabe quais acusações pesa sobre si. Ressalte-se que o prejuízo ao investigado tem sido recorrente, mormente, por se tratar de autoridade pública, tendo seu nome veiculado sem, ao que tudo indica, figurar de fato como suspeito, conforme narrado na peça inicial.” (eDOC 21).
    Em decisão de 24.5.2021, deferi o pedido liminar. (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido.
    Considerando não haver fatos novos aptos a modificarem a decisão liminar, reitero os argumentos da decisão pretérita: 
    “Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas.
    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.
    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.
    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.
    Conforme relatado, solicitei, em duas oportunidades, informações à autoridade reclamada a respeito do alegado na inicial. Entretanto, as informações não foram prestadas.
    Sendo assim, considerando o teor da Súmula Vinculante nº 14 e tendo em vista a informação apresentada pelo reclamante de foi marcado seu interrogatório para o dia 18.5.21, o deferimento da medida liminar, é medida que se impõe.” (eDOC 26)
    Considerando que o interrogatório já ocorreu e tendo em vista que não houve manifestação das partes após o deferimento da liminar, entendo ser o caso de confirmação da liminar proferida, até porque exauriente em si, com o julgamento da procedência desta reclamação.
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar proferida e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar ao Juiz de Direito da 11º Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, o imediato acesso à defesa dos elementos que constam nos autos dos processos nº 0809603-35.2021.8.20.5001 (busca e apreensão) e 0103760- 32.2020.8.20.0001 (interceptação telefônica), desde que já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.